Tribunal: TJSP
Processo: 1597348-87.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
r do tipo penal. Causa especial de aumento que deve prevalecer. Apreensão e perícia prescindíveis, bastando a palavra convincente da vítima. Precedentes. Pena-base corretamente aplicada. STF sedimentou que não se aplicada ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo do art. 64, inciso I, do Código Penal. Repercussão Geral (RE 593818 - Tema 150). Regime prisional bem aplicado - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Criminal 1597348-87.2019.8.26.0224; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 4a Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Osni Pereira

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

04/12/2020

Data de publicação:

04/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Pretendida a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea. – Mantida a condenação. Autoria e materialidade comprovadas. Reconhecimento seguro da vítima que infirmou a declaração do réu quanto a não ter utilizado arma de fogo. Atenuante da confissão. Incabível. Réu mentiu sobre

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Pretendida a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea. – Mantida a condenação. Autoria e materialidade comprovadas. Reconhecimento seguro da vítima que infirmou a declaração do réu quanto a não ter utilizado arma de fogo. Atenuante da confissão. Incabível. Réu mentiu sobre elementar do tipo penal. Causa especial de aumento que deve prevalecer. Apreensão e perícia prescindíveis, bastando a palavra convincente da vítima. Precedentes. Pena-base corretamente aplicada. STF sedimentou que não se aplicada ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo do art. 64, inciso I, do Código Penal. Repercussão Geral (RE 593818 - Tema 150). Regime prisional bem aplicado - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1597348-87.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ALEXANDRE PEREIRA DE MATTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1597348-87.2019.8.26.0224 -Voto no 15700
2
Aux. Des. Leme Garcia Voto no 15700 – digital (JV)
Apelação: 1597348-87.2019.8.26.0224
Apelante: ALEXANDRE PEREIRA MATTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
4a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos (RPVS)
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado pelo emprego
de arma de fogo. Pretendida a fixação da pena-base no
mínimo legal e o reconhecimento da atenuante de confissão
espontânea.

Mantida
a
condenação.
Autoria
e
materialidade comprovadas. Reconhecimento seguro da
vítima que infirmou a declaração do réu quanto a não ter
utilizado arma de fogo. Atenuante da confissão. Incabível.
Réu mentiu sobre elementar do tipo penal. Causa especial
de aumento que deve prevalecer. Apreensão e perícia
prescindíveis, bastando a palavra convincente da vítima.
Precedentes.
Pena-base
corretamente
aplicada.
STF
sedimentou que não se aplicada ao reconhecimento dos
maus antecedentes o prazo do art. 64, inciso I, do Código
Penal. Repercussão Geral (RE 593818 - Tema 150). Regime
prisional bem aplicado - Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 114/121,
acrescenta-se de ALEXANDRE PEREIRA DE MATTOS foi condenado por
infração ao artigo 157, § 2o-A, inciso I, Código Penal, às penas de 07 (sete)
anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no piso mínimo legal,
negado o apelo em liberdade.
A Defensoria Pública recorreu objetivando tão
somente a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da
atenuante de confissão (cf. fls. 138/148).
Contrariado o recurso (cf. fls. 151/153), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1597348-87.2019.8.26.0224 -Voto no 15700
3
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo seu desprovimento (cf. fls.
163/166).
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 26 de setembro de
2019, por volta das 15h45min, na Avenida Bartolomeu de Carlos, no 230,
Bairro Picanço, Guarulhos, ALEXANDRE PEREIRA DE MATTOS subtraiu
para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o
veículo FIAT/Doblo Cargo, placas PNH-5827, avaliado em R$ 38.000,00
(trinta e oito mil reais), além de 14 (catorze) caixas contendo mercadorias
diversas - remédios, calçados, produtos alimentícios e de papelaria -,
avaliadas em R$ 2.000,00 (dois mil reais), de propriedade da empresa
JADLOG.
A vítima Alexandre Gimenez Mota era o motorista
que prestava serviços para a empresa JADLOG. Na data dos fatos,
entregava produtos do site Mercado Livre quando, ao estacionar seu veículo
para comprar um pneu, foi abordado por ALEXANDRE que levantou sua
camisa e mostrou uma arma de fogo. Ao contínuo, subtraiu o veículo com
as mercadorias e empreendeu fuga.
Auxiliado por terceiro, a vítima seguiu o veículo
roubado e comunicou à Polícia.
Policiais militares perseguiram o veículo roubado
em razão de manobra suspeita, sem saberem inicialmente do crime
perpetrado. Lograram prender o motorista que tentou empreender fuga a pé,
após estacionar próximo ao Zoológico de Guarulhos.
Na abordagem, foi desvendada a ocorrência do
roubo. Ao ser conduzido até a Delegacia de Polícia, o réu foi reconhecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1597348-87.2019.8.26.0224 -Voto no 15700
4
pela vítima como autor do crime.
De absolvição, “data venia”, não se há falar.
A prova amealhada no caderno processual
demonstrou de forma cabal e incontroversa a responsabilidade criminal do
ora apelante.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
auto de flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/11), auto de
exibição e apreensão (fls. 12/13) e auto de reconhecimento pessoal positivo
(fl. 14).
Na fase extrajudicial, o réu usou do direito de
permanecer calado (fl. 6). Na judicial, negou ter praticado o roubo ao alegar
que o veículo que subtraiu estava estacionado com as chaves no contato.
Desmentiu o emprego de grave ameaça com arma de fogo.
Isolada sua versão dos fatos.
Alexandre Gimenez da Mota confirmou o assalto
e as circunstâncias em que se desenvolveu a cena delituosa. Elucidou que o
desafeto o abordou levantando a camiseta e mostrando a arma de fogo que
trazia na cintura. Reconheceu o acusado com total segurança nas fases
policial e judicial.
Vale destacar que, no campo probatório dos
crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra
da vítima é de extrema valia, especialmente quando descreve com firmeza o
modus operandi e reconhece, igualmente, a pessoa que praticou o delito,
uma vez que seu único interesse é identificar o verdadeiro culpado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1597348-87.2019.8.26.0224 -Voto no 15700
5
Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado:
"APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO TENTADO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA
VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Descabimento: A palavra da vítima representa viga mestra da
estrutura probatória e sua exposição firme e segura, com o apoio em
outros elementos de convicção, autoriza o édito condenatório.
Recurso não provido." (TJSP Ap. 0005515-65.2007.8.26.0068 15a C
Rel. Des. J. Martins j. 20.06.2013 DO 05.07.2013);
Não bastasse, as palavras da vítima encontram
apoio no depoimento de testemunha responsável pela prisão do réu, frise-
se, na posse dos bens subtraídos.
O policial militar Thiago Fernandes de Barros
Pereira descreveu com minúcias e riqueza de detalhes como ocorreu a
prisão em flagrante, destacando que o réu estava na posse dos bens
subtraídos, mas nenhuma arma de fogo foi apreendida. Na polícia foi
prontamente reconhecido pela vítima.
Por outro lado, inquestionável a caracterização da
causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma, ante a prova oral
da acusação.
A vítima foi enfática em afirmar que houve
emprego de arma de fogo, o que é suficiente para sua caracterização,
tornando-se inconcebível o reconhecimento da atenuante de confissão,
posto que o acusado negou em juízo ter ameaçado a vítima com
emprego de arma de fogo.
Importante consignar que “Em sede de roubo, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1597348-87.2019.8.26.0224 -Voto no 15700
6
irrelevante, para a configuração da qualificadora do emprego de arma, a
apreensão e perícia do instrumento, desde que os depoimentos colhidos
não deixem dúvidas quanto ao seu emprego” (RJDTACRIM 31/284).
Anote-se ser pacífica a jurisprudência no sentido
de que a falta de apreensão da arma não descaracteriza a causa de
aumento.
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é uníssona quanto à prescindibilidade da apreensão da arma para a
caracterização da causa de aumento de pena do crime de roubo (art.
157, § 2o, I, do Código Penal), quando outros elementos comprovem
sua utilização” (STJ, 5a Turma, HC 85233/SP, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, DJ 22.10.2007, p. 338).
Do Supremo Tribunal Federal:
"HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL.
PENAL. TENTATIVA DE ROUBO E ROUBO QUALIFICADO PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE
PESSOAS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA
ARMA
E
DE
PERÍCIA
PARA
A
COMPROVAÇÃO
DA
QUALIFICADORA.
CIRCUNSTÂNCIA
QUE
PODE
SER
EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ALEGAÇÃO DE
OCORRÊNCIA DE CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE DO
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
EM
HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1.
Desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada
no roubo para comprovar a qualificadora do art. 157, § 2o, inc. I, do
Código Penal, quando o seu potencial lesivo pode ser demonstrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1597348-87.2019.8.26.0224 -Voto no 15700
7
por outros meios de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo
depoimento testemunha presencial. Precedentes. (...) (STF - HC
100910, Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado
em 09/03/2010, DJe-076, DIVULG 29-04-2010, PUBLIC 30-04-2010,
EMENT VOL-02399-05 PP-01113)".
Mantém-se, pois, a escorreita condenação.
Passemos à análise da dosimetria da pena.
A insurgência baseia-se na fixação da pena-base
acima do mínimo legal por conta de maus antecedentes, vez que a
condenação é bastante antiga.
A tese da defesa não deve ser acolhida.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal,
apreciando tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao
recurso extraordinário (RE 593818), em 17 de agosto de 2020, e fixou a
seguinte tese: “não se aplica ao reconhecimento dos maus
antecedentes o prazo previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal”.
O acréscimo de 1/6 da pena-base deve ser
mantido
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais 11
(onze) dias-multa, no piso.
Na segunda fase, nenhuma alteração. A
atenuante de confissão não pode ser reconhecida, posto que o réu
negou a grave ameaça mediante o emprego de arma de fogo, o que foi
infirmado pela convincente declaração da vítima, como já se viu e
realçou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1597348-87.2019.8.26.0224 -Voto no 15700
8
Na fase derradeira, com o acréscimo de 2/3
pelo emprego de arma de fogo, a pena final foi corretamente aplicada em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (de) dias de reclusão, e mais 18
(dezoito) dias-multa, no piso.
O regime inicial fechado deve subsistir incólume
por ser o que melhor se amolda as peculiaridades do caso em testilha.
Ademais, atende aos critérios de suficiência e necessidade para a
prevenção e a reprovação da conduta perpetrada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo,
mantendo-se na íntegra a r. sentença de primeiro grau.
OSNI PEREIRA
RELATOR